Tribunal: TJDFT
Processo: 0017311-20.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DOENÇA DE POMPE. FÁRMACO MYOZYME 50MG (ALFA-ALGLICOSIDASE). REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. REEXAME DO ACÓRDÃO À LUZ DO TEMA 6 DO STF (RE 566.471/RS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Determinado o reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471/RS), que fixou as balizas para o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Promover o reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude do julgamento do Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471/RS), que estabeleceu as diretrizes para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o fornecimento judicial de medicamento não padronizado constitui medida excepcional, admitida apenas quando cumulativamente demonstrados: (i) a negativa administrativa; (ii) a ilegalidade ou mora na decisão de não incorporação pela CONITEC; (iii) a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS; (iv) a eficácia e segurança do fármaco à luz de evidências científicas; (v) a imprescindibilidade clínica do tratamento; e (vi) a incapacidade financeira do paciente.
4. No caso concreto, comprovou-se que os autores são portadores de Doença de Pompe, utilizam o medicamento Myozyme 50mg há mais de dezesseis anos, com resultados clínicos positivos e estabilização do quadro, inexistindo alternativa terapêutica equivalente. O fármaco possui registro regular na ANVISA, sendo o único tratamento disponível para a enfermidade.
5. Atendidos os requisitos fixados pelo Tema 6 do STF, impõe-se a necessidade da continuidade no fornecimento do medicamento pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como a manutenção da obrigação do Distrito Federal de custear e fornecer o medicamento prescrito.
IV. DISPOSITIVO
6. Acórdão mantido. Negado provimento ao recurso.